Tribunal: TJBA
Processo: 0510758-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510758-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: RUY MARVIN FERREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE MATRÍCULA.
COBRANÇA IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

Ação cominatória c/c indenização por danos morais ajuizada por aluno contra instituição de ensino superior, em razão de negativa de matrícula no curso de bacharelado em educação física, sob alegação de débitos decorrentes de disciplinas incluídas pelo coordenador.

Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar a matrícula e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.

Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição de ensino (CDC, art. 14). Ausência de comprovação do aceite do aluno quanto às disciplinas acrescidas. Violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 6º, III). Recusa injustificada de matrícula afronta o art. 5º da Lei nº 9.870/1999.

Dano moral configurado pela frustração da legítima expectativa de prosseguimento dos estudos, não se tratando de mero dissabor.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O aluno adimplente, ou que possui acordo para quitação de valores controvertidos, tem direito à renovação de matrícula, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/1999. 2. A recusa injustificada de matrícula por instituição de ensino configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral, bastando a prova do ilícito (damnum in re ipsa).”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0510758-02.2019.8.05.0001
,
da Comarca de Savador, em que figuram como Apelante

UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA

e, Apelada,

RUY MARVIN FERREIRA OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
NEGA
R PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto condutor.